Tribunal: TJES
Processo: 5020152-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020152-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: OTICA NITIDA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL NO INSTAGRAM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por empresa que teve seu perfil comercial desativado injustificadamente pela plataforma Instagram. O recurso impugna (i) o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa apelante, integrante do grupo econômico responsável pela rede social no Brasil; e (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para responder judicialmente pela conduta da plataforma Instagram; e (ii) estabelecer se a desativação da conta da parte autora foi indevida e se enseja indenização por danos morais, bem como o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por integrar o grupo econômico responsável pela plataforma Instagram no Brasil, respondendo por suas atividades no território nacional.

4. A exclusão da conta comercial da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem justificativa plausível e sem observância do contraditório, mesmo após envio de documentação comprobatória da maioridade e da titularidade do perfil.

5. A conduta da plataforma revela-se abusiva e ilícita, pois, além de não comprovar a alegada violação aos termos de uso, a recorrente manteve-se inerte mesmo após provocada, frustrando tentativas de solução administrativa por parte da usuária.

6. O bloqueio indevido de perfil profissional da empresa autora extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.

7. O valor originalmente fixado a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que se alinha aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo apta a compensar o dano e a desestimular novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa que integra o grupo econômico responsável pela rede social Instagram no Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por atos praticados na plataforma.

2. A exclusão unilateral de conta comercial em rede social, sem prévia justificativa e sem comprovação de violação aos termos de uso, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento indevido da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 398; Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), art. 19; Resolução CMN n. 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5011524-66.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.12.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 14.09.2022; TJSP, Apelação Cível n.º 1167148-10.2023.8.26.0100, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por ÓTICA NÍTIDA LTDA., na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a reativar a conta da autora no Instagram e a pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14620575, o apelante sustenta, em síntese, que a) deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva por ser empresa diversa da controladora do Instagram; b) a desativação da conta ocorreu por violação aos termos de uso, configurando um ato lícito; c) o valor da indenização por danos morais é exorbitante e deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas no id. 14620578, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de primeiro grau merece reforma quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e à sua conclusão pela procedência do pedido, com o reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante, configuração e quantificação do dano moral.

De plano, conforme bem afirmado pelo magistrado de 1º grau, o apelante integra o grupo econômico do qual o “Instagram” faz parte, possuindo, assim, legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que responde pelas atividades da plataforma no Brasil. Logo, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva do recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL . PERFIS FALSOS UTILIZANDO IMAGENS DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. se confirma, uma vez que integra o grupo econômico responsável pela plataforma Instagram no Brasil, respondendo pelas atividades desta rede social no país, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.
(...) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por ações relacionadas ao Instagram, por integrar o grupo econômico responsável pela plataforma no Brasil .
A responsabilidade civil da plataforma por desativação indevida de conta não depende de ordem judicial específica, quando o ato não se refere à remoção de conteúdo de terceiros, mas à indevida exclusão do perfil do próprio usuário. A desativação injustificada de conta em rede social que gera prejuízo ao usuário enseja indenização por danos morais, especialmente quando afeta interesses pessoais e comerciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art . 398; Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/14), art. 19 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.º 1167148-10.2023.8 .26.0100, Rel. Des. Fábio Podestá, j . 07.11.2024. TJES, Apelação Cível n .º 5000492-81.2021.8.08 .0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 14 .09.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115246620228080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Dara da Publicação 03.12.2024)

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a autora, ÓTICA NÍTIDA LTDA., utilizava o perfil "@otica.nitida" na rede social Instagram como principal meio de divulgação e venda de seus produtos, contando com quase quatro mil seguidores. No dia 05 de maio de 2022, recebeu mensagem de que sua conta seria desativada porque talvez ela não tivesse idade suficiente para usar o instagram, motivo pelo qual entrou em contato com o suporte, enviando documentos comprobatórios de que era o responsável pela conta, que se trata de perfil comercial, bem como documento pessoal para demonstrar sua maioridade civil. Mesmo assim, a conta foi bloqueada sob a justificativa de que a ora recorrida não teria a idade mínima de treze anos.

Como reconhecido na sentença apelada, “
não há como se entender que foi lícita a conduta da ré, tampouco que ela agiu em exercício regular de direito, pois sua conduta se mostrou arbitrária e, especialmente, abusiva, porque mesmo depois de receber documentos comprobatórios da identidade do titular da conta (e, portanto, da sua maioridade civil), se manteve inerte
.”. É relevante mencionar que, em situação semelhante com sua conta no Facebook, a apelada conseguiu solucionar o problema e reativar a conta, o que reforça a conduta abusiva no caso do Instagram.

Portanto, a remoção unilateral da conta da apelada na plataforma "Instagram" sob o fundamento de violação dos "Termos de uso" mostrou-se indevida, não tendo a recorrente comprovado a suposta violação, ônus que lhe competia para legitimar sua conduta.

Quanto aos danos morais, restaram configurados em razão da comprovação do uso da plataforma para fins profissionais e dos transtornos experimentados pela recorrida na tentativa frustrada de reativação de sua conta profissional.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, o montante fixado na sentença em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se excessivo, destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve servir para compensar o dano sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento sem causa, devendo a quantia ser suficiente para compensar o sofrimento do ofendido e desencorajar a reincidência do ofensor na mesma conduta. No caso em tela, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o dano causado.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada. 2.
Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.

3. É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas.
4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas.
7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. 8. A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis in re ipsa, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada. 9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5000492-81.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 14/09/2022).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo IPCA, e juros pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.